Tribunal: TJMT
Processo: 0014003-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014003-39.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0014003-39.2017.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO - SUB-ROGAÇÃO - AVALISTA - PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO AO CREDOR - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – PERCENTUAL FIXADO NA FUNDAMENTAÇÃO DIVERSO DO DISPOSITIVO – VÍCIO VERIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Embargos de declaração providos para sanar contradição quanto ao percentual de majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0014003-39.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Hildebrando José Pais dos Santos
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO - SUB-ROGAÇÃO - AVALISTA - PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO AO CREDOR - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Alega que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao percentual da majoração dos honorários advocatícios recursais.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado, para que os honorários advocatícios sejam majorados para 12%.

Contrarrazões (id 84608498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0014003-39.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição.

Com efeito, os primeiros embargos foram providos porquanto omisso o v. acórdão quanto aos honorários recursais previsto no art. 85, § 11, do CPC, como consignado:

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo ora embargado, de sentença que
julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Juarez Domingos dos Santos contra Hildebrando José Pais dos Santos, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que
é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC,
passando de 10% para 11% do valor atualizado da causa
, majoração que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT - ED 81994/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de
majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

De notar-se que na fundamentação o v. acórdão justifica a majoração no percentual de 10% para 11%, quando no dispositivo, concluiu por majorar de 10% para 12%.

É o caso, portanto, de reconhecer a contradição, de modo a retificar o dispositivo, no sentido de majorar os honorários advocatícios fixados em 10% para 11%, nos termos da fundamentação posta.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para sanar a contradição apontada e retificar a parte dispositiva no sentido de que os honorários advocatícios sejam majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021